Tribunal: TJDFT
Processo: 0052185-87.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No PROCESSO: 0052185-87.2016.8.07.0000 AGRAVADO: JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o Exequente para que se manifeste acerca do AGRAVO INTERNO interposto pela parte Executada no ID 58270023, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Brasília, 3 de maio de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator